Tribunal: TJDFT
Processo: 0713861-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE SOCIAL. ATO EMANADO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – TCDF. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. BANCA EXAMINADORA (INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO – IBRAE). ANULAÇÃO DE QUESTÕES. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS PONTOS. ALTERAÇÃO DA NOTA MÍNIMA PARA APROVAÇÃO (NOTA DE CORTE). ARREDONDAMENTO PARA BAIXO. SOLUÇÃO QUE ATENDE AO INTERESSE PÚBLICO. MERA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Mandado de Segurança impetrado contra Presidente do Tribunal de Contas da União e Secretário de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal contra ato que autorizou o arredondamento para baixo do número de questões necessárias para aprovação no concurso público para o cargo de Agente Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal – SEDES/DF.
2. O polo passivo do mandado de segurança deve ser composto pela autoridade que está revestida de competência para praticar ou ordenar a execução ou inexecução do ato impugnado, respondendo pelas suas consequências administrativas. Se o impugnado emanou de decisão colegiada do Tribunal de Contas do Distrito Federal, tendo sido apenas executado pela Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, reconhece-se a ilegitimidade destra última para figurar no polo passivo do mandamus.
3. A concessão da ordem em mandado de segurança pressupõe, em linhas gerais, um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade. Além disso, o rito diferenciado do writ exige a prova pré-constituída do direito vindicado.
4. Tendo em vista que, em função das anulações de questões e distribuição proporcional dos pontos, alterando o valor de cada questão, restou impossível obter-se o valor exato da nota mínima para aprovação (nota de corte), reputa-se legítimo promover-se o arredondamento da nota para baixo, por ser a solução que atende ao interesse público, ao permitir a continuidade no certame do maior número de candidatos, em face da necessidade de pessoal do órgão realizador do certame, ainda que o procedimento tenha ensejado a alteração na classificação do impetrante, que passou a figurar além daquela estabelecida para realização do curso de formação (600a).
5. Inexiste, portanto ilegalidade na decisão colegiada da Corte de Contas local, que autorizou a SEDES-DF e a Banca Examinadora a procederem ao arredondamento para baixo do número de questões necessárias para aprovação no concurso.
6. A decisão impugnada não implicou indevida intromissão do Tribunal de Contas nas decisões administrativas, tendo em vista, justamente, sua função fiscalizatória e atribuições previstas no artigo 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal. A conduta também não deve ser entendida como modificação do edital, durante a realização do concurso. Trata-se apenas de interpretar ou integrar as normas editalícias em face de regramento específico para a circunstância surgida em face da anulação de questões e aplicação da regra de distribuição proporcional dos pontos das questões anuladas.
7. Julgado o mérito do Mandado de Segurança, tem-se por prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a liminar.
8. Ordem denegada. Agravo interno prejudicado.